Tribunal: TJES
Processo: 0009491-87.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009491-87.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: JOSE ROMARIO MORONARI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE AO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DO DEPENDENTE DO AUTOR, CUJA INTERNAÇÃO OCORREU EM DEZEMBRO DE 2010. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS REFERENTES À INTERNAÇÃO. COMPROVADO O REQUERIMENTO E RECEBIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE 50% DO PECÚLIO POR MORTE, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS.

1. Na hipótese, resta demonstrado que a apelante voltou a cobrar do autor as despesas relacionadas à internação de seu filho e que na época foi considerado como dependente ocorrida em 08.12.2010, notadamente, que as despesas hospitalares do dia 08 e 10 de dezembro de 2010 foram ilegal e novamente cobradas do apelado em 2019, porquanto já quitada tal dívida e em desrespeito ao édito transitado em julgado nos autos de ação judicial anteriormente ajuizada pela parte autora.

2. Consoante art. 56 do Regulamento PAMA:
“
Quando da concessão do benefício de aposentadoria par invalidez, poderá o contribuinte requerer, a título de pecúlio de aposentadoria, o pagamento antecipado de um percentual, não superior a 50% (cinquenta por cento) do pecúlio por morte”, e a requerida demonstrou que o autor solicitou o benefício de aposentadoria por invalidez, e na mesma ocasião, requereu a antecipação do pecúlio por morte – denominada pecúlio por invalidez, recebendo metade do valor de seu pecúlio por morte de forma antecipada, devendo ser reformada sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do benefício pecúlio por morte do apelado.

3. Quanto ao dano moral, restou demonstrado o ato ilícito por parte da requerida, haja vista que se comprovou que a mesma restabeleceu a cobrança de débito que foi considerado quitado, e em desrespeito à decisão judicial proferida e transitada em julgado há mais de cinco anos, estando configurado dano moral passível de indenização, cujo quantum no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi considerado razoável e em consonância ao contexto narrado.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
contra sentença de fls. 295/302 proferida pelo juízo da Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida por José Romário Moronari, julgou procedente o pleito autoral para:

“1.1. Declarar a ilegalidade da cobrança realizada pela requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face do requerente JOSÉ ROMÁRIO MORONARI, referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Paulo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em dezembro de 2010, pelas razões acima expostas;

1.2.

Condenar

a requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL de se abster de realizar qualquer ato de cobrança em desfavor do requerente JOSÉ ROMÁRIO MORONARI, referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Paulo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em dezembro de 2010, sob pena de aplicação de multa diária a ser definida por este Juízo, além de multa processual por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inc. IV e §2º do CPC, no caso de desrespeito ao comando judicial;

1.3. Condenar a requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL a restituir ao requerente JOSÉ ROMÁRIO MORONARI, de forma simples, os valores indevidamente cobrados referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Paulo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em dezembro de 2010, cujo saldo deve ser apresentado em sede de cumprimento de sentença, com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento de cada uma das parcelas;

1.4.

Condenar a requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL a restabelecer o pecúlio por morte devido ao requerente JOSÉ ROMÁRIO MORONARI, nos termos acima expostos, no prazo de 15 (quinze) dias e comprovada nos autos,
sob pena de aplicação de multa diária a ser definida por este Juízo, além de multa processual por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inc.
IV e §2º do CPC, no caso de desrespeito ao comando judicial
;

1.5.

Condenar requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL a pagar ao requerente

JOSÉ ROMÁRIO MORONARI a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(duas vezes pela mesma falta)”.

Apelação da SISTEL esclarecendo acerca do caráter assistencialista do plano de Assistência Médica ao qual aderiu o apelado (o PAMA) e sustentando a legalidade da cobrança de coparticipação questionada, segundo o art. 3º do Regulamento do PAMA. Afirma que o beneficiário do assistido utilizou procedimento de custo elevado, gerando um valor alto de coparticipação da responsabilidade do apelado. Também informa que o percentual de coparticipação sofreu elevações ao longo do tempo, sendo que em setembro/2010 o percentual era de 43,06%, não havendo se falar em exorbitância de valores, devendo a sentença ser reformada para reconhecer a legalidade da cobrança de coparticipação. Em relação ao dano moral, alega que o dano sustentando não configura dano in re ipsa, e não houve nenhum dano passível de ser indenizado. Por fim, afirma que o apelado solicitou a antecipação do Pecúlio por Invalidez quando solicitou sua Aposentadoria por invalidez, o que foi pago em 05/1997, conforme contracheque anexado, nos termos do art. 56 do Regulamento PBS-A, inexistindo redução do valor do pecúlio. Assim, ante a ausência de ilicitude na conduta da Sistel, requer a reforma do édito também neste ponto.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

O apelado José Romário ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial que é beneficiário do plano de saúde PAMA – Plano de Assistência Médica ao Aposentado mantido pela Sistel, tendo sofrido uma cobrança ilegal no ano de 2011, referente a internação de seu dependente, ocorrida em dezembro de 2010, a motivar o ajuizamento de uma primeira ação judicial perante o Juizado Especial Cível, cuja decisão teria sido desrespeitada pela Sistel, além de outras questões também aventadas. Passo a transcrever o relatório da Petição inicial sintetizado na sentença ora desafiada pelo presente recurso, in
verbis
:

“É usuário do plano de saúde PAMA – Plano de Assistência Médica ao Aposentado, tendo sofrido uma cobrança ilegal no ano de 2011, referente a internação de dependente, ocorrida em dezembro de 2010, passando, a partir daí, não mais usar o plano de saúde;

Deve ser a requerida indenizada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” Grifei.

Caso seja reconhecida a legalidade da cobrança realizada pela requerida, deve ser declarada a prescrição da mesma;

Houve a suspensão do plano de saúde desde o dia 31/03/2012;

Em razão das constantes cobranças realizadas pelo plano de saúde, ajuizou demanda que tramitou no 3º Juizado Especial Cível da Serra, sob o
nº 0030403-52.2013.8.0048
;

Na mencionada ação era solicitado que a requerida interrompesse atos de cobrança, tais como se abster de emitir cobranças indevidas e ainda descontar do benefício do requerente as parcelas denominadas ‘Desconto Assistência Médica’. Foi solicitado ainda a devolução em dobro do que foi pago indevidamente, além da indenização por danos morais;

Após a internação de seu dependente, senhor Pablo Viana, o requerente fez um empréstimo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para pagar à requerida a coparticipação devida pela internação ocorrida em dezembro de 2010, pagando esse empréstimo até a presente data, conforme se observa do seu contracheque, no valor de R$ 676,41;

Naquela demanda, a requerida foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais em razão das práticas indevidas;

P
assados mais de 05 anos do ajuizamento daquela demanda e quase 10 anos da internação do dependente do requerente (dezembro de 2010), o requerente recebeu uma carta de cobrança da requerida, desrespeitando a decisão judicial;

A requerida passou a reter a totalidade dos proventos do requerente (verba alimentar), com a retenção do benefício no valor de R$ 4.622,12 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e doze centavos);

Além desse desconto, a requerida ainda enviou para o requerente dois boletos de cobrança no valor de R$ 34.440,99 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com vencimento em abril e maio de 2019;

H
ouve um desrespeito a decisão judicial proferida no julgamento do mérito dos autos 0030403-52.2013.8.0048;

Analisando os documentos de cobrança, observou que a requerida reduziu o valor do pecúlio do requerente na quantia de R$ 18.298,30, pois em vez de receber a quantia de R$ 36.647,90, somente recebeu a quantia de R$ 18.349,60;

Por isso, ajuizou nova demanda junto ao 1º Juizado Especial Cível, sendo autuada com o nº 0013399-952019.8.08.0725, sendo determinada a abstenção da cobrança realizada pela requerida, em sede de tutela provisória;

No entanto, a sentença extinguiu o feito, pois o valor da causa ultrapassava o valor do teto do Juizado Especial;

Assim, a requerida continuou com a cobrança indevida em desfavor do requerente;

Deve ser a requerida condenada a abster de cobrar o requerente referente aos fatos narrados na inicial, com a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme narrado na inicial;

Deve ser declarada a cobrança indevida referente a internação hospitalar de seu dependente Pablo Viana, ocorrida em dezembro de 2010.

Caso seja reconhecida a legalidade da cobrança realizada pela requerida, deve ser declarada a prescrição da mesma;

Deve ser a requerida indenizada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” Grifei.

Portanto, o recorrido ajuizou a presente ação narrando, em suma, descumprimento de ordem judicial proferida nos autos da
Ação
judicial
nº
0030403-52.2013.8.0048
, referente à determinação de abstenção dos atos de cobrança realizados pela recorrente em decorrência da internação hospitalar de seu filho, ocorrida em dezembro de 2010, porquanto veio a sofrer novas cobranças pela apelante.

Restou reconhecido na sentença proferida nos autos da ação nº 0030403-52.2013.8.0048 e juntada às fls. 59/61 que apesar do filho do requerente ter atingido21 anos durante a internação, tal circunstância prolongaria a validade da cobertura do plano, nos moldes contratados e vigentes até a data em que internado (em 08 de dezembro de 2010), motivo pelo qual somente competia cobrar do autor a parcela de custeio da internação do dependente limitada ao percentual de 43,06% de coparticipação estabelecido, e não a sua integralidade. Assim, considerando o pagamento de coparticipação da internação do dependente em quantia “a maior” pelo autor (ora apelado), o juízo do 3° JEC da Serra/ES condenou a Sistel (ora apelante) a restituir de forma simples o indébito, e a indenizá-lo por danos morais.

Embora a Sistel tenha recorrido à Turma Recursal, seu recurso inominado acabou sendo desprovido, e a sentença transitou em julgado na data de 13.09.2016 - autos nº 0030403-52.2013.8.0048 arquivados.

Não obstante, a apelante Sistel encaminhou ao apelado missiva em
20.02.2019
(fl.14)
, comunicando o seguinte:

“(...)

A decisão condenou a Sistel a pagar R$ 7.433,41 a título de devolução dos valores pagos, referentes a despesa, bem como ao pagamento de R$ 5.000,0 a título de danos morais, sendo que esses valores foram pagos em conta judicial na data da condenação, em 25.11.2016.

Importante lembrar que a liminar deferida em 30/12/2013 era para que a Sistel não realizasse nenhum desconto em seu benefício até o final do processo, portanto, a decisão provisória poderá deixar de ser cumprida.

Sendo assim, informamos que os descontos de seu débito do PAMA e a emissão dos boletos bancários serão realizados conforme regra do plano.

Ressaltamos ainda que a cobrança dos demais débitos de sua responsabilidade está autorizada pela decisão no processo 00304035220138080048 do 3º JEC de Serra-ES. Portanto, alertamos para o pagamento do próximo boleto que vencerá em 12/03/2019, evitando assim, a suspensão de sua inscrição no PAMA”.

Esse comunicado, aliado ao boleto de fl.22 no valor de R$ 34.440,99 levaram o apelado ao ajuizamento, primeiramente, de nova ação judicial perante o 3º JEC de nº 0013399-95.2019.8.08.0725 – na qual declarada a incompetência em função do valor atribuído à causa -, e depois, da presente demanda perante a justiça comum.

Na sentença, o MM. Magistrado
a quo
julga procedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança de valores referentes à internação do dependente do autor em dezembro/2010, partindo das premissas já reconhecidas na decisão judicial anexada aos presentes autos e transitada em julgado na ação citada nº 0030403-52, e assim, o MM. Magistrado a quo também declarou por indevida a retenção ou eventual desconto incidente no pagamento do benefício previdenciário do requerente, referente a cobrança da internação hospitalar de seu filho, determinando a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados a esse título, conforme apuração em liquidação/cumprimento de sentença.

Não há motivos para alteração do édito, nesse capítulo.

Embora fosse possível ao autor formular petitório informando o suposto descumprimento e até violação da coisa julgada nos próprios autos da ação mencionada, ajuizada perante o 3° JEC da Serra, preferiu ajuizar nova ação com causa de pedir e cumulação de pedidos que fogem ao objeto daquela demanda, incluindo dano moral por tal ato ilícito, inexistindo óbices ao processamento e apreciação pelo juízo estadual comum.

Na hipótese, resta demonstrado pelos extratos de fls. 182/183 que a apelante voltou a cobrar do autor as despesas relacionadas à internação de seu filho e que na época foi considerado como dependente ocorrida em 08.12.2010,

notadamente, as
despesas hospitalares de Pablo do dia 08 e 10 de dezembro de 2010,
as quais
foram novamente cobradas do apelado em 2019,
ainda que em coparticipação limitada a 43,06% e não mais integralmente.

Trata-se de cobrança indevida, partindo-se da premissa fixada na sentença transitada em julgado da ação 0030403-52, já que as despesas da internação do dependente entre dez/10 a jan/11 foram cobradas integralmente do apelado, sem incidência da coparticipação. Assim, reconhecendo o direito ao pagamento apenas da cota-parte relativa a 43,06%, restou demonstrado naqueles autos que
o autor pagou inclusive a mais
, recebendo a repetição de indébito, ou seja,
a dívida relacionada à internação de Pablo foi considerada quitada,
afinal, a condenação à repetição de indébito do pagamento a maior do autor fez coisa julgada material, não havendo mais o que ser cobrado.

Portanto, deve ser mantida a sentença que declara a ilegalidade da cobrança referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Pablo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em dezembro de 2010 e determina à ré que se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança em desfavor do requerente referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Paulo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em dezembro de 2010, sob pena de aplicação de multa diária a ser definida, além de condená-la à repetição simples do que foi efetivamente descontado do autor “referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Paulo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em dezembro de 2010, cujo saldo deve ser apresentado em sede de cumprimento de sentença”.

Não obstante, a apelante juntou os extratos das despesas médicas do apelado, mediante os quais se observa utilização dos serviços
após o período discutido na ação 0030403-52,
ou seja, utilização de serviços médicos após a alta do dependente ocorrida em 29.01.2011, e também pelo próprio autor e por sua cônjuge/dependente.

Inexiste impedimentos à cobrança do percentual de coparticipação do apelado pelos serviços por ele efetivamente utilizados, na forma do art. 1º parágrafo único c/c art. 20 do Regulamento, sob pena de enriquecimento ilícito, já que, a um, a pretensão do apelado sempre foi afastar tão somente a cobrança realizada pela requerida
,
referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Paulo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em
08 de
dezembro de 2010
e terminou em 29
de janeiro de
2011,
e a dois, o custeio das despesas médicas, mediante percentual de coparticipação, está previsto no Regulamento aderido pelo apelado e até mesmo foi fator ressalvado na sentença proferida na ação nº 0030403-52.

Esclarece-se que a apelante é uma entidade fechada de previdência complementar que, junto com suas patrocinadoras, criou um plano de assistência médica ao aposentado, denominado PAMA, de caráter assistencial, com a finalidade de proporcionar ao participante o atendimento médico e hospitalar com
custos compartilhados
e de modo semelhante ao proporcionado aos empregados das patrocinadoras, quando em atividade - Regulamento PAMA, art. 1º, caput e parágrafo único e art. 20 in verbis:

ART. 1 º- O Plano de Assistência Médica ao Aposentado, doravante denominado PAMA, é um plano de benefícios de caráter assistencial, conforme objetivo primordial da FUNDAÇÃO mencionado no item II do artigo 1° do seu Estatuto.

Parágrafo único - A finalidade do PAMA é proporcionar aos participantes definidos no artigo 40, o atendimento médico e hospitalar,
com custos compartilhados
e de modo semelhante ao proporcionado aos empregados das patrocinadoras, quando em atividade.

Art. 20 - A FUNDAÇÃO
descontará da prestação previdencial do mês subsequente ao evento médico ou hospitalar, a importância devida pelo contribuinte assistido ou beneficiário relativa à sua parte no pagamento do referido evento
.

A apelante também criou o Programa de Coberturas Especiais – PCE, que, diferente do PAMA, no qual há uma mensalidade do usuário que expressamente aderiu ao novo plano,
independentemente da utilização dos serviços
, isentando-lhe da coparticipação sobre as despesas de internação e com determinados tratamentos (Regulamento PCE, arts. 4º, 5º, 6º, 41, caput e parágrafo único).

O apelado não aderiu ao PCE, mas ao PAMA, sem pagamento de mensalidade, apenas uma taxa de administração e o compartilhamento dos custos, que é descontado da prestação previdencial do mês subsequente ao evento médico ou hospitalar (art. 1º, parágrafo único, art. 14 e art. 20 do Regimento PAMA).

Conforme informativos constantes dos autos, o percentual da coparticipação do PAMA era de 43,06% das despesas.

Dessa forma, ressalva-se que em liquidação ou cumprimento de sentença seja apurado, para repetição de indébito dos valores efetivamente descontados ou pagos relativos à internação do dependente à época (Pablo) ocorrida de 08.12.2010 até 29.01.2011, sob pena de enriquecimento indevido da parte.

Em relação ao
pecúlio por morte
, narrou a parte apelada que, em fevereiro de 2017 observou que a Requerida reduziu o valor do pecúlio por morte do Autor em R$ 18.298,30, caindo de R$ 36.647,90 para R$ 18.349,60, ao fundamento que teria pago uma antecipação do pecúlio, antecipação esta que alega não ter recebido ou requerido.

Consoante art. 56 do Regulamento PAMA
1
:
“Quando da concessão do benefício de aposentadoria par invalidez, poderá o contribuinte requerer,
a título de pecúlio de aposentadoria
,
o pagamento antecipado de um percentual, não superior a 50% (cinquenta por cento) d
o
pecúlio por morte
”.

A requerida demonstrou que o autor em 30.01.1995 solicitou o benefício de aposentadoria por invalidez, e na mesma ocasião, requereu a antecipação do pecúlio por morte – denominada pecúlio por invalidez – tendo juntado “requerimento de pecúlio por invalidez” às fls.228/229, na qual consta expressamente o seguinte,
ipsis litteris:
“
O contribuinte assistido, acima identificado, requer de acordo com o regulamento do plano de benefícios, a título de ‘pecúlio por invalidez’, o pagamento antecipado de um percentual equivalente a 50% do pecúlio por morte”.

Portanto, tendo a requerida comprovado que o autor, de fato, requereu e recebeu 50% do valor de seu pecúlio por morte de forma antecipada, sua beneficiária somente terá direito ao restante do referido benefício, conforme informado na simulação de fl. 245.

Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste capítulo
, a fim de que se afaste a determinação para que a apelante restabeleça “o pecúlio por morte devido ao requerente, sob pena de aplicação de multa diária a ser definida por este Juízo, além de multa processual por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inc. IV e §2º do CPC, no caso de desrespeito ao comando judicial”.

Por fim,
quanto
ao dano moral
, entendo por demonstrado o ato ilícito por parte da requerida, haja vista que se comprovou que a mesma restabeleceu a cobrança de débito que foi considerado quitado, e em desrespeito à decisão judicial proferida e transitada em julgado há mais de cinco anos, estando configurado dano moral passível de indenização, cujo quantum no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reputo por razoável e em consonância ao contexto narrado.

Em razão do resultado que se avizinha, tenho por redistribuir os ônus da sucumbência que deverão ser pagos de forma recíproca pelas partes, a teor do art. 85 do CPC, arcando cada um com 50% das custas, considerando que, dos quatro pedidos mais relevantes do requerente, este sucumbiu em dois (pecúlio por morte e desconto assistência médica). Em relação aos honorários de sucumbência em favor do patrono da ré, fixo em 15% sobre o seu proveito econômico; bem como, fixo honorários de 15% sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora. Em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora na origem, resta suspensa a exigibilidade dos créditos citados.

Pelo exposto,
dou

parcial

provimento
ao recurso da Fundação Sistel de Seguridade Social, a fim de decotar da sentença a determinação de restabelecimento do pecúlio por morte.

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Parágrafo 1º: O mesmo beneficio será estendido para aqueles assistidos em gozo das demais aposentadorias elencadas na Seção 1 do artigo 30, desde que comprovado à existência de moléstia grave e a seu reconhecimento, por este motivo pelo Secretaria da Receita Federal, para isentos do imposto de Renda.

Parágrafo 2º - A importância antecipada será reduzida, atuarialmente, de modo a neutralizar o aumento de encargos da FUNDAÇÃO, decorrente da antecipação do pagamento do pecúlio por morte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________